Tribunal: TJPA
Processo: 0008075-03.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008075-03.2015.8.14.0401

APELANTE: VALERIA DO SOCORRO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º Ap
Crim 0008075-03.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VALÉRIA DO SOCORRO DO ROSÁRIO SANTOS

ADVOGADO: CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA OAB/PA 3.044

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA D
O AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença com relação a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º Ap
Crim 0008075-03.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VALÉRIA DO SOCORRO DO ROSÁRIO SANTOS

ADVOGADO: CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA OAB/PA 3.044

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA D
O AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
VALÉRIA DO SOCORRO DO ROSÁRIO SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4798074 P. 2/6) em resumo, que em 30/04/2015 por volta de 02h50, policiais militares receberam informações (denúncia anônima) de que na Rua José Maria da Costa, nº 92 no Bairro do Tapanã, funcionava uma venda de entorpecentes. Diante disso, os agentes se dirigiram até o mencionado local e na frente deste estava o nacional ALEXANDRE ELIZEU COSTA TRAGINO, o qual tentou impedir a entrada da guarnição, mas ante movimentação suspeita em seu interior, adentraram na casa e flagraram a apelante VALÉRIA DO SOCORRO DO ROSÁRIO SANTOS tentando se desfazer de 48 (quarenta e oito) petecas de cocaína ao jogá-las no vaso sanitário.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 4798077 p. 18/28) condenando VALÉRIA e absolvendo ALEXANDRE, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4798078 p. 1/6) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que a apelante preenche os requisitos inerentes ao delito com consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4798078 (p. 12-19), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4798078 – p. 29/33).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito em sua residência após revista, onde a encontraram tentando se desfazer de
48 (quarenta e oito) invólucros de substância pastosa branca (“COCAÍNA”), pesando 103,700g (cento e três gramas e setecentos miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4798076 P. 12)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
ter em depósito
.

As
testemunhas de acusação
José Luiz Carlos da Silva, Ângelo Augusto da Luz Gomes e Ahirton Neves Peixoto,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que receberam denúncia – via celular – sobre a ocorrência de venda de entorpecentes em um determinado endereço, ocasião em que se dirigiram até o imóvel de Alexandre e Valéria e,
ante movimentação suspeita em seu interior, adentraram na casa e flagraram a apelante tentando se desfazer de 48 (quarenta e oito) petecas de cocaína ao jogá-las no vaso sanitário, mas que conseguiram retirar da tubulação uma parte e o restante estava no chão e lixeira
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, tinha em depósito
103,700g (cento e três gramas e setecentos miligramas)
de entorpecentes para fins comerciais no interior de seu imóvel.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado com
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que a Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a aplicação da diminuição da pena em 2/3, o apenamento é reduzido a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena privativa por duas medidas restritiva de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença com relação a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022